Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-11.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002124-11.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILLER RAIMUNDO ANICETO - CPF: 241.588.281-04 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), NADIA APARECIDA ANICETO - CPF: 459.627.231-04 (APELADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DO CDC – HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.

2. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar.

3. No caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o médico era vinculado ao corpo clínico do hospital, ora apelante, visto que afirmou ter sido atendida no pronto atendimento do hospital no dia 28/12/2017, tendo sido transferida pela UTI no dia 29 de dezembro de 2017 e em razão de negligências durante todo o tratamento culminou no óbito da genitora dos autores.

4. Não é possível atribuir culpa ou responsabilidade pelo dano alegado pela parte autora ao médico, isto porque o
expert
ao concluir que a genitora dos autores não foi submetida ao protocolo clínico de sepse recomendado, não indicou de quem seria a culpa pela ausência de tratamento adequado.

5. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus de demonstrar que o médico agiu com negligência, imperícia ou imprudência, afasta qualquer responsabilidade médica e hospitalar, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

6. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
WILLER RAIMUNDO ANICETO e NADIA APARECIDA ANICETO,
para condenar a demandada ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da condenação.

Alega a parte apelante que os médicos responsáveis pelo atendimento e supostamente pelos danos alegados na inicial, são diretamente responsáveis por suas decisões e determinações de tratamento.

Aduz que a apelante não pode se responsabilizar por atos exclusivamente praticados por terceiros, em especial, porque se encontra legalmente impedido de intervir na relação médica e do paciente.

Sustenta que é do médico a responsabilidade pela prestação do serviço, sem qualquer ingerência da apelante.

Narra que o falecimento da paciente não se deu por ação ou omissão do Hospital apelante, mas pelas próprias e debilitadas condições clínicas da paciente.

Relata que a condenação imposta (R$ 60.000,00) ultrapassou o patamar considerado razoável, o que deve ser rechaçada por nossos tribunais.

Assevera que jurisprudência de nosso Tribunais, em situação semelhante, fixou os danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação, ou, ainda, que sejam fixados os danos orais em menor valor, caso mantida a condenação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 234150895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
WILLER RAIMUNDO ANICETO e NADIA APARECIDA ANICETO
ajuizou a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (HOSPITAL SÃO LUIZ).

Inicialmente, foi ajuizado um pedido de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos (filmagens das câmeras do hospital e controle de ponto dos plantonistas), a fim de comprovar negligências cometidas pelo hospital requerido com a paciente Cleuza Nunes Aniceto, genitora dos autores.

A inicial foi recebida e deferida a gratuidade da justiça (ID no 234150691).

Citado, o requerido ofereceu contestação sustentando em síntese que não possuía mais as filmagens nas datas pretendidas e, com relação ao controle de ponto, alegou que já estava registrado no prontuário médico da paciente (ID no 234150696)

Foi impugnada a contestação (ID no 234150702).

Foi deferida a tutela cautelar antecedente e determinando que a Associação requerida exiba o documento relativo à escala de plantão do hospital nos dias 28 e 29 de dezembro de 2017 e a expedição de mandado de constatação a ser realizada por Oficial de Justiça para apuração acerca da existência de filmagens no equipamento de segurança do Hospital (ID no 234150707).

Posteriormente, foi apresentada a inicial da ação principal de indenização por danos morais, sustentando a parte da autora, em síntese, que na data de 21/12/2017 aproximadamente às 06h30min os autores deram entrada no hospital requerido com sua genitora, a Sra. Cleuza Nunes Aniceto, com 84 anos, passando muito mal.

Alegaram que a genitora dos autores foi atendida pelo médico, que solicitou exames e prescreveu medicações. Durante os atendimentos, os autores observaram que a mãe deles continuava com febre, solicitaram um termômetro para aferir a temperatura, porém, foram informados de que o aparelho ficava em posse uma enfermeira, a qual o primeiro autor foi atrás.

Asseveraram que na data de 28/12/2017, a segunda autora levou a sua genitora ao hospital para realizar exames de RX do tórax. Retornaram para casa, mas como a genitora estava com fortes dores no abdômen, voltaram à tarde para o hospital, ocasião em que ela foi atendida pelo mesmo médico de antes, que, constatando que a pressão arterial estava de 90x60mmHg e o abdômen inchado, solicitou uma tomografia e uma ultrassonografia.

Relataram que fizeram os exames, porém, a tomografia ficou sem o laudo, somente com as imagens, pois não havia médico responsável para fazer o laudo no hospital.

Narraram que como o quadro da genitora se agravou, tiveram que levá-la para a UTI para reanimá-la, depois de muita insistência dos autores.

Afirmaram que após as negligências cometidas pelo hospital, além da falta de aparatos para atender a paciente, a genitora dos autores veio a óbito no dia 29/12/207, às 12h.

Ao final, requereram a procedência da ação e a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação ao pedido principal, sustentando em preliminar perda da eficácia da tutela antecipada concedida e da irregularidade na formação do processo principal; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; e, no mérito, que o pedido de indenização deve ser indeferido, pois a paciente recebeu atendimento médico e hospitalar adequado (ID no 234150748).

Impugnação à contestação no ID no 234150751.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, os autores requereram a produção de prova pericial, além da colheita do depoimento pessoal das partes no ID no 234150754 e o requerido pugnou pela prova oral e prova pericial no ID no 18373709.

No ID no 234150757 foi nomeada perita judicial e determinada a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal da requerida.

Apresentado o laudo pericial no ID no 234150841.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Alexandre Steffens e Rafael Cuoghi Rodrigues, da parte requerida (ID no 234150861).

As partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais (ID no 234150864 e 234150866).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Rafael Siman Carvalho julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de condenar a demandada no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O valor da condenação deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento.”

Condeno a demandada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação.”

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso verificar a existência ou não de falha na prestação de serviço do hospital apelante, verificada a partir da conduta médica durante o período que a genitora dos autores, Sra.
Cleuza Nunes Aniceto, foi atendida, a qual veio a óbito no dia 29/12/2017.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade decorrente de erro médico contra hospitais, estes somente responderão objetivamente se provada a culpa médica, sem que haja necessidade de o paciente demonstrar a culpa do Hospital, que responderá solidariamente com esse pelos danos causados, conforme o artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrário, se não for provada a culpa médica, não deverá o hospital responder objetivamente pelo erro médico. A exceção é para os casos de atos preponderantemente ligados à hotelaria hospitalar particular, como mau funcionamento de equipamentos, segurança do paciente e etc, visto que, o hospital desenvolve uma atividade negocial com o intuito de lucro, devendo responder o estabelecimento de forma objetiva, independente de culpa, nos moldes do art. 3o e 14 do CDC.

Confira a jurisprudência sobre o tema:

(...) 4. A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). (...)Em contrapartida, a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.

STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.704.511 - RS (2017/0146301-1). Rel. Min. NANCY ANDRIGHI.

Por sua vez, a responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, é imperiosa a prova da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 951 do Código Civil.

Sobre o tema, Luiz Antonio Rizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que
“o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.”
(in Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição, 2007, p. 273).

No caso em exame, a parte autora afirmou ter sido atendida no pronto atendimento do hospital no dia 28/12/2017, tendo sido transferida para a UTI no dia 29 de dezembro de 2017 e em razão de negligências durante todo o tratamento culminou no óbito da genitora dos autores.

Entrementes, não é possível atribuir culpa ou responsabilidade pelo dano alegado pela parte autora ao médico, isto porque o
expert,
ao concluir que a genitora dos autores não foi submetida ao protocolo clínico de sepse recomendado, não indicou de quem seria a culpa pela ausência de tratamento adequado. Vejamos:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a Sra. Cleuza Nunes Ancieto não foi submetida ao protocolo clínico de sepse, recomendado, no período, entre 28 e 29 de dezembro de 2017 que culminou em óbito por complicação da doença.”
(ID no 234150841)

Por outro lado, denota-se do laudo pericial que não há qualquer conduta ilícita imputada ao hospital, como mau funcionamento de equipamentos, da equipe de enfermagem, segurança do paciente e, etc.

Portanto, não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus de demonstrar que o médico agiu com negligência, imperícia ou imprudência, afasta-se qualquer responsabilidade hospitalar, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CISTO NO EPIDÍDIMO ESQUERDO (VARICOCELE) – TRATAMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO ATO CIRÚRGICO – NÃO COMPROVAÇÃO - ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 4o, DO CDC – HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 370 do CPC/15 cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte apelante não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados. A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar a culpa do médico de que a cirurgia para retirada de um cisto no epidídimo esquerdo não seria necessária, mormente se após meses da realização do ato cirúrgico, em novo exame médico, a anormalidade que antes era evidente não fora mais localizada, afasta qualquer responsabilidade médica e hospitalar, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.”-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000341-47.2021.8.11.0048, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA SEGUNDA APELADA - REJEIÇÃO – CIRURGIA ORTOPÉDICA - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o DO CDC - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura a revelia da segunda apelada se a contestação foi apresentada no prazo legal.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o do CDC.

A obrigação de indenizar surge, no caso, apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se o julgamento de improcedência de seus pedidos (art. 333, I do CPC).

O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico, ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAC no 44277/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Desta feita, diante da ausência de demonstração da conduta culposa do médico que atendeu a paciente, deve ser excluída a responsabilidade do hospital apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Inverto ô ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024